Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-36.2022.8.11.0031
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000026-36.2022.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDEN CARLOS MARQUES SILVA - CPF: 009.779.011-73 (APELADO), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), EDEN CARLOS MARQUES SILVA - CPF: 009.779.011-73 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO (EDEN). RECURSO DO RÉU (BANCO BRADESCO) NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
– AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍ
DICA C/C DANOS MORAIS
E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
–

FRAUDE
– ABERTURA DE CONTA POR TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
INOB
SERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ –

SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
–

RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO
.

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
(
Súmula 479 do STJ)
.

Configura
falha na prestação de serviço
a autorização, pelas
instituições financeiras
,

de
abertura de contas
sem autorização formal do consumidor,
pois
lhe
causa
danos
materiais
e morais.

A quantia fixada para essa reparação deve cumprir a função punitiva
, compensatória e preventiva
da medida
.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões
Cíve
is
em Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais
e Pedido de Exibição de Documentos julgada parcialmente procedente
para condenar o

ré
u
ao
ressarcimento de
R$26.255,32
,
sendo
indeferido
o pedido de danos morais
e
distribuíd
o

proporcionalmente
o pagamento d
as custas
processuais e
d
os
honorários advocatícios
fixados em

10% sobre o valor da causa
,

devendo
o réu arcar com
60% e
o autor com
40%,
suspensa a exigibilidade

da obrigação em relação
a este último
,
nos termos do artigo 98, §3°
, do CPC.

Ambas as partes recorreram
.

O réu

afirma
sua ilegitimidade passiva
uma vez que
“
a empresa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL é a responsável pelo pagamento referente ao FGTS questionado nos autos. Portanto, o requerido não possui autoridade ou poder de gerência sob a transferência de valores realizadas pela CAIXA em nome da parte autora”.

No mérito
aduz que

“
a simples alegação de que houve um valor transferido, sem no mínimo demonstrar que a transferência de fato foi para a conta do Bradesco, não tem o condão de obrigar o banco a indenizar por danos materiais sem a devida e acurada apuração dos fatos, especialmente ante a possibilidade de fraude, mesmo porque tais investigações pendem justamente sobre o elemento mais relevante a permear sua atividade bancária que é a segurança, que deveriam ter sido realizadas pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, onde o valor foi supostamente sacado”.

Argui
que
não
está comprovado
que de fato ess
a quantia
tenha sido direcionad
a
para conta do
Bradesco
,
por isso não responde pelo ocorrido.

Ressalta
que
“toda proposta para abertura de conta está sujeita à aprovação. Compareça à agência de sua preferência com os documentos necessários. São analisadas
restrições no SPC, CCF, no Tele cheque e outros cadastros que o banco julgar necessário. Sendo assim, para abrir uma conta no banco Bradesco S/A deve-se atender os preceitos anteriores que a parte recorrida não demonstra nos autos, além de que, a responsabilidade acerca da transferência de valores deve ser imputada à própria parte, bem como à CAIXA ELETRÔNICA FEDERAL, visto que a parte alega que houve fraude no saque dos valores, devendo ser apurado tais fatos pela instituição bancária informada”.

Aponta
culpa exclusiva do consumidor e ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva.

O autor
, por sua vez,

diz
que
“
mantinha um vínculo empregatício com a empresa Bom Futuro Agrícola – LTDA, onde desempenhava o cargo de motorista. No entanto, a empresa empregadora, sem justa causa, optou por encerrar o referido vínculo laboral. O departamento pessoal da empresa, após efetuar o pagamento das verbas rescisórias devidas ao requerente, agendou o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS para o dia 22 de setembro de 2021. No entanto, ao comparecer à agência da Caixa Econômica Federal em Diamantino/MT, na data previamente agendada, recebeu a informação de que os valores correspondentes ao seu FGTS já foram sacados em 14 de setembro de 2021, mediante transferência para a referida conta bancária perante a instituição financeira recorrida, sendo no 770430-5, Agência 6176, cuja abertura não
foi autorizada pelo Recorrente, pois não foi efetuou negócio jurídico com a Recorrida, que permitisse a abertura de tal conta bancária, sendo, portanto, fraude no saque de seu FGTS”.

Busca
R$10.000,00 de indenização por
danos morais.

Contrarrazões
do réu
no ID.

213056395
e do autor no ID.

213056396.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
arguição de
ilegitimidade passiva do
ré
u
se confunde com o mérito, portanto a análise será em conjunto.

O
autor
alega na inicial
que
“mantinha um vínculo empregatício com a empresa Bom Futuro Agrícola – LTDA, onde desempenhava o cargo de motorista. No entanto, a empresa empregadora, sem justa causa, optou por encerrar o referido vínculo laboral. O departamento pessoal da empresa, após efetuar o pagamento das verbas rescisórias devidas ao requerente, agendou o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS para o dia 22 de setembro de 2021. No entanto, ao comparecer à agência da Caixa Econômica Federal em Diamantino/MT, na data previamente agendada, recebeu a informação de que os valores correspondentes ao seu FGTS já foram sacados em 14 de setembro de 2021, mediante transferência para a referida conta bancária perante a instituição financeira recorrida, sendo no 770430-5, Agência 6176, cuja abertura não foi autorizada pelo Recorrente, pois não foi efetuou negócio jurídico com a Recorrida, que permitisse a abertura de tal conta bancária, sendo, portanto, fraude no saque de seu FGTS”.

Por outro lado
,

o réu

aponta
culpa exclusiva do consumidor e ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva.

A
demanda
foi julgad
a
parcialmente procedente para condenar
o
Banco
ao
ressarcimento
de R$26.255,32
, sendo indeferido o pedido de
dano moral
.

O
autor
nega
ter realizado abertura de conta
no
Bradesco
,
que,
em vista da inversão do ônus probatório na decisão com ID. 213056290,
ficou incumbido de comprovar a
regularidade
do negócio jurídico em discussão
.

O autor d
emonstrou também
que

a
vigência
da conta
corrente teve início em
9-9-2021,
apenas cinco dias antes do recebimento do FGTS
(ID.

213056279)
,
e que
,
ao constatar
que
poderia se tratar de
golpe
de terceiro
,

registrou Boletim de Ocorrência na
Delegacia de Polícia de Nortelândia
(MT), o que revela
sua boa-fé
.

Além disso, n
ão
foi produzida prova contundente

de
que
ele tenha mesmo aberto a conta em questão,
pois
há nos autos
indícios de
deficiência
no sistema de segurança
da instituição financeira

ao
permiti
r
a
ação de
estelionatários.

Dessa forma, era dever do réu, em virtude do risco da atividade que exerce,
identificar a situação a tempo e
providenciar
o bloqueio automático da conta.

Sua responsabilidade é objetiva em razão da falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), e para afastá-la tinha de demonstrar a inexistência de equívoco de sua parte, ou então a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, I e II, do CDC),
o que não fez
.

Apesar d
a inversão do ônus probatório, o autor apresentou elementos que atestam seu direito, enquanto
o réu não se
desobrigou
do ônus que lhe impõe o inciso II do art. 373 do CPC.

A Súmula n. 479 do STJ enuncia o seguinte:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O Banco assumiu o risco por eventual irregularidade ao não zelar
pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações do cliente
e, com isso,
impedir fraudes e responsabilizações futuras
.

Dessa maneira,
incorre na previsão dos art
igos
186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem
o dever
de reparar.

O ressarcimento deve ser fixado em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e pedagógica
da medida. À vista desses critérios, R$10.000,00 são adequados para esta lide.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO VALOR - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Configura situação geradora de danos morais a autorização de abertura de conta corrente e contratações bancárias em nome do autor, mediante utilização de documentação falsa, porquanto é situação que ultrapassa o mero aborrecimento. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva
”
. (
TJMT,
N.U 1014220-94.2019.8.11.0015,
relator Des.

Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 12
-7-
2023, DJE
de
14
-7-
2023).

“
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Conta corrente. Transação indevida de saque aniversário-FGTS e abertura de conta corrente, em outra agência, por fraudador. Prova da regularidade das operações ou de culpa exclusiva do consumidor que competia ao réu. Falha na prestação dos serviços identificada. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ. Reparação material consistente na devolução do valor sacado. Sentença mantida. Recurso do réu não provido. DANOS MORAIS. Caracterização. Fatos e circunstâncias autorizadoras do pleito indenizatório por ofensa moral. Desfalque patrimonial injusto, que não mereceu pronta solução. Indenização devida. Montante compatível com as circunstâncias do caso concreto, Sentença mantida. Recursos não providos. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Cabimento. Fixação que deve corresponder a valor compatível, que remunere com dignidade o trabalho desenvolvido pelo profissional, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso do autor provido. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR
”
.

(TJSP - AC
10000029620218260557
, r
elator
Des.
Fernando Sastre Redondo,
julgamento em
3
-
9
-
2021, 38a
Câmara de Direito Privado,
publicação em
3
-9-
2021)
.

Pelo exposto
,

dou
provimento ao R
ecurso do autor
para condenar o réu

ao
pagamento de R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ.
Nego provimento ao Recurso do réu
, que
,

diante do
resultado do julgamento,
arcará
com as custas judiciais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024